Tribunal: TJMT
Processo: 1021307-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021307-15.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), GONCALO LIMA RUFINO DA SILVA - CPF: 550.784.271-04 (IMPETRANTE), Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso Sra. Marioneide Angelica Kliemaschewsk (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CANDIDATO HABILITADO PARA PROFESSOR – ANULAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – EXISTÊNCIA DE PENA DE DEMISSÃO EM PAD – IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO POR ÓRGÃO PÚBLICO - REQUISITOS EDITALÍCIOS NÃO PREENCHIDOS -
CORREÇÃO DE ILEGALIDADE
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Não ofende direito líquido e certo o ato administrativo que torna sem efeito a contratação temporária de candidato de processo seletivo que não preencheu os requisitos exigidos no instrumento convocatório.

2.

A Administração Pública pode anular os atos tidos por ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmulas no 346 e 473/STF).

3.

Na hipótese, a anulação do ato de contratação foi fundada na legalidade, uma vez que não foram preenchidos os requisitos exigidos no edital do processo seletivo
e no parágrafo único do art. 164 da Lei Complementar estadual no 04/90
, que estabelecem as condições de ingresso no serviço público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GONÇALO LIMA RUFINO DA SILVA contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, consistente em sua exoneração do cargo de Professor (Contrato temporário regido pelo Edital no 007/2019/GS/SEDUC/MT), em razão de ter sido demitido, em 2013, nos moldes do art. 159, X, da LCE 04/99, enquanto ocupante do cargo efetivo de Técnico Administrativo da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o impetrante aduz que a exoneração do cargo de Professor foi ilegal, primeiramente porque no Processo Administrativo- PAD
“não houve pena acessória no PAD (de 2010 com ato governamental em 2013) que determinasse a impossibilidade celebrar contrato com o Estado de Mato Grosso, uma vez que o mesmo só determinou a demissão do cargo público”.
(id. 61576486 - pág. 6).

Em segundo lugar, porque “
foi exonerado da sua função como Professor de Física contratado temporariamente, e não de um Cargo em Comissão como aduz o artigo que baseou o ato emanado para exonerá-lo, restando assim nenhum respaldo jurídico para tal ato arbitrário e ilegal. Portanto são cargos e regimes diferentes, sendo que um ele era servidor de carreira (Técnico em Administração) e outro contrato (Professor).”

Acrescenta que não pode ser perpétuo o impedimento de exercer função pública estadual, conforme os direitos e garantias fundamentais do art. 5o, XLVII, “b”, da Constituição Federal e que
“já se passaram 07 anos entre a demissão pelo PAD quando o impetrante era servidor público de carreira e a contratação do impetrante por meio de contrato para exercer a função de Professor”.

Assevera que a Cláusula 12.1 do Edital no 007/2019/GS/SEDUC/MT é impeditiva e fere os princípios de direito e garantias, uma vez que que perpetuam a penalidade imposta de maneira
ad infinitum
.

Afirma a presença do
“fumus boni iuris pelo conjunto da argumentação do item pretérito notadamente pela exoneração que fora arbitrariamente e ilegalmente realizada pelos impetrantes, uma vez que os mesmos intentam dar a sanção realizada em 2013, por caso diverso ao que aqui se discute, um caráter de perpetuidade”.

Aduz que o
periculum in mora

“encontra-se demonstrado no fato da exoneração do impetrante a função de Professor contratado temporariamente que logrou ascender, e foi obstado de continuar em seu pleno exercício e, consequentemente, receber remuneração pela prestação de seu trabalho, até pelo atual momento em que vivemos de Pandemia por causa do Corona Vírus Covid19, ficar sem sua remuneração trará prejuízos imensuráveis para seu sustento e de sua família”.
(id. 61576486 - pág. 13)

Assim, busca a concessão de liminar e a concessão da ordem “
para suspender os efeitos da decisão da Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso Sra. Marioneide, ao qual exonerou o impetrante, tornando sem efeito a sua contratação, que fora Publicação no Diário Oficial n. 27.809, Página 32, em 06 de agosto de 2020, com o retorno do contrato temporário e reintegração do impetrante no cargo de professor temporário de física na Escola Estadual ao qual estava lotado, conforme previsto no contrato até a vigência do contrato, vez que já foram preenchidos os requisitos do edital
No007/2019/GS/SEDUC/MT
, com os efeitos financeiros dali decorrentes até deliberação final do presente writ;”.

Juntou os documentos de Ids. 61576488/ 61583958

O pedido liminar fora indeferido (id. 6663287).

A autoridade impetrada apresentou defesa, na qual requereu a denegação da segurança e prestou informações (id. 69951950/69951957).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça José B. Gonçalves, foi pela concessão da ordem (id.73618472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GONÇALO LIMA RUFINO DA SILVA impugnando a sua exoneração do cargo de Professor da Educação Básica, perfil: Pedagogia, no processo seletivo regido pelo Edital no 007/2019/GS/SEDUC/MT.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante sustenta que após aprovação em processo seletivo, foi realizada sua contratação temporária para exercer a função de Professor, no entanto, após pouco mais de um mês de prestação de serviço teve seu contrato rescindido pela administração pública,
“por causa de despacho da SEDUC com ratificação do Governador do Estado de Mato Grosso pela existência de um PAD com decisão demissão contra o impetrante, quando era servidor público, ocorrido há 07 anos atrás
”. (id. 61576486 - Pág. 4)

Analisando as ponderáveis razões da peça vestibular, verifico que o ato acoimado de ilegal, consubstanciado na rescisão contratual do impetrante, deu-se em obediência às normas e instruções para o Processo Seletivo Simplificado do Edital de Seleção no 007/2019/GS/SEDUC/MT, que previu a inativação do formulário de seleção de candidato que estivesse incompatível para a investidura em cargo público em decorrência da aplicação de pena de demissão, como se vê dos itens 4.4.3, “a” e 12.1, “d” do referido edital:

“4.4.3 - Será inativado o formulário de seleção, pela Comissão Estadual/SEDUC do Processo Seletivo Simplificado – PSS/2020, do candidato que:

a) esteja incompatível para investidura em cargo público em decorrência da aplicação da pena de demissão
ou destituição de cargo em comissão;

(...)

12.1
- Será vedada a contratação do candidato
que:

(...)

d)
esteja incompatível para investidura em cargo público em decorrência da aplicação da pena de
demissão ou destituição de cargo em comissão”. (...)

(Id. 61583966, pág. 4/ 8)

No caso, a Administração Pública constatou, após a contratação do candidato, a existência do Ato n. 16.754/2013, publicado em 10/10/2013 no DOE no 26149, que aplicou a
pena de demissão
ao impetrante quando este era servidor de carreira investido no cargo
de “Técnico Administrativo”
junto à SEDUC – Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

ATO No 16.754/2013
.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar a decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar no 357686/2010, que aplicou a pena de DEMISSÃO do serviço público estadual ao servidor GONÇALO LIMA RUFINO DA SILVA, matrícula funcional no 64649, portador da cédula de identidade no 942.582-SSP/MT, inscrito no CNPF/MF sob o no 550.784.271-04, Técnico Administrativo lotado

na Secretaria de Estado de Educação, por infringência ao artigo 159, inciso X, também em decorrência da violação dos deveres funcionais do artigo 143, incisos I, III e IX e pela prática da proibição prevista no artigo 144, inciso IX, todos da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de outubro de 2013.

Outrossim, colhe-se dos documentos que instruíram o citado processo administrativo disciplinar – PAD no 102541/2011, que o impetrante, na oportunidade em que exercia o cargo no Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, proporcionou vantagens indevidas, forjando contratos temporários em nome do seu irmão Telmo Rufino e da amiga Luanda Pereira, o que culminou em sua demissão por infringência do artigo 159, X, da Lei Complementar 04/90, conforme Ato n. 16.754/2013.

Somente para ilustrar, o artigo 159, X, da Lei Complementar 04/90 dispõe que:

“Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual;”

Dessa feita, o argumento de existência de restrição de retorno ao cargo público estadual e o critério de eliminação do impetrante decorreram da interpretação sistemática do já citado edital e da
Lei Complementar estadual 04/90, que aplicou ao caso a prerrogativa do art. 164, parágrafo único, que dispõe:

“Parágrafo único.
Não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido
ou destituído do cargo em comissão
por infringência do artigo 159
, Inciso I, IV, VIII,
X
e XI”.

Em sua manifestação, o Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves emitiu parecer pela concessão da ordem, sob o argumento de que o ato praticado pelo impetrante enquadrou-se nos arts. 10, XII, e 11, c
aput,
da Lei no 8.429/1992, que possuem o seguinte teor:

Art. 10
. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:(...)

XII
- permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;(...)

Art. 11
. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente.

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:

(...)

II –
na hipótese do art. 10
, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,
perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário
,
pelo prazo de cinco anos;

III
– na hipótese do art. 11,
ressarcimento integral do dano, se houver,
perda da função pública
, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e

proibição de contratar com o Poder Público

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,

pelo prazo de três anos.

Contudo, tenho que não se amolda ao caso tais assertivas, isto porque a presente ação mandamental não está munida de prova pré-constituída que comprove a conduta do impetrante para o exercício do cargo, não bastando apenas a alegação de que ultrapassados 05 (cinco) anos da pena de demissão.

Por exemplo, não há nos autos comprovação de que o impetrante, na apresentação de documentos para a sua contratação temporária, informou a existência de cumprimento de pena imposta no Processo Administrativo Disciplinar no 102541/2011, pelo contrário, tudo indica que inseriu incorretamente seus dados na Plataforma PAS/2020, tendo sido omisso em sua habilitação, o que também estaria em desacordo com as normas editalícias insculpidas no item 3.4 do Edital de Seleção no 007/2019/GS/SEDUC/MT.

Em analogia, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o candidato tem o dever de prestar informações de sua vida pregressa ao participar de certame ou processo seletivo:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. LEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A desobediência a regramento editalício de processo seletivo simplificado que dispõe, em fase de investigação social, sobre o dever de o candidato prestar informações sobre antecedentes criminais autoriza a sua eliminação do certame, fundada em comprovada falta ao seu cumprimento. Jurisprudência do STJ.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 63.559/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020).

Com efeito, no caso se trata de tão somente reexaminar a legalidade do ato de anulação da contratação temporária, diante da autotutela conferida à administração pública de rever seus próprios atos.

Nesse liame, vê-se que Administração Pública, ao constatar falha na admissão de inscrição do impetrante, reviu seu ato, tornando sem efeito

o contrato então firmado.

Tal prerrogativa é conferida à Administração Pública, que possui o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos quando eivados de ilegalidade, anulando-os.

Logo, verifica-se que o ato imputado como ilegal está de acordo com a supremacia do interesse público, bem como o cumprimento do princípio da legalidade, uma vez que a Administração Pública pode anular os atos tidos por ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, conforme as Súmulas no 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 346/STF:
“
A Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos”.

Súmula 473/STF:
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INTERESSE DE AGIR. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ENTREGA DE EXAME PELO CANDIDATO. REPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...)

III - O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

(...)

V- Não ofende qualquer direito líquido e certo o ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação e posse de candidato que não preencheu os requisitos exigidos no instrumento convocatório. VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Agravo Interno improvido
. (AgInt no RMS 34.254/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

Não se olvide, ademais, que nos termos do art. 37,
caput,
da Constituição Federal, o administrador se subordina à lei, podendo fazer somente o que esta autoriza ou determina.

Por fim, no tocante ao disposto no art. 5o, LXVII, da CF, que veda o caráter perpétuo da pena imposta, somente se aplica à sanção criminal, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade da vedação de nova admissão de forma permanente de servidor público demitido com base nos incisos I, IV, VIII, X e XI do art. 159 da Lei Complementar estadual no 04/90.

Por toda vista dos autos, não há como conceder a ordem mandamental nos moldes pleiteados, uma vez que não ficou evidenciado que o ato de anulação da autoridade coatora violou o direito líquido e certo do impetrante.

Logo, a pretensão mandamental não merece acolhida.

Com essas considerações,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrada afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021